Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700634-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PENHA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Órgão SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Número 0700634-46.2023.8.07.9000 Agravante PENHA APARECIDA DA SILVA Agravado DISTRITO FEDERAL Relator GISELLE ROCHA RAPOSIO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora, em face de decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal na Ação de n° 0714317-39.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido formulado pela Defensoria Pública para que a requerente fosse intimada pelo juízo a juntar aos autos o relatório médico que indicasse a urgência do procedimento pleiteado. A fim de embasar seu pedido recursal suscita o artigo 186, parágrafo 2o, do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, determinando que a ré forneça à agravante, imediatamente, MAXILECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA ou, subsidiariamente, caso não se entenda estar a causa madura para análise direta do pedido de antecipação de tutela, requer seja deferida a intimação da parte autora para que apresente o documento exigido, diante da impossibilidade de contato com a requerente. Contudo, o agravo não comporta conhecimento, por não ser admissível. Nos termos, do artigo 80, I, do RITR é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais de fazenda pública. A decisão agravada indeferiu pedido da Defensoria Pública de intimação pessoal da parte requerente para que fizesse prova aos autos da urgência do procedimento requerido. A decisão não analisou o pedido de tutela antecipada, de modo que o presente agravo de instrumento não é cabível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento conforme disposto no artigo 80, inciso I, do RITR. Intime-se a agravada. Preclusa a decisão, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito